Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-58.2025.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DO AUTOR. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ORDINARIAMENTE PROVIDO DESSE EFEITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, em razão da não localização da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do autor para cumprimento de diligências e eventual conversão da ação acarreta nulidade da sentença; (ii) estabelecer se a inércia do autor em promover atos indispensáveis ao prosseguimento do feito configura a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, legitimando a extinção do processo sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação possui, via de regra, efeito suspensivo ope legis, conforme estabelece o caput do art. 1.012 do CPC, sendo desnecessária a atuação do relator ou requerimento da parte nesse sentido, salvo nas hipóteses excepcionais previstas nos §§ 1o e 3o do referido artigo. Ademais, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, conforme exigência do art. 1.012, § 3o, do CPC.
4. A ausência de cumprimento da liminar de busca e apreensão impossibilita o prosseguimento da ação, pois, conforme o art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969, a citação do réu somente ocorre após a apreensão do bem.
5. A inércia da parte autora em indicar novo endereço válido para citação ou em requerer medida alternativa para o regular prosseguimento da demanda, após intimação específica para esse fim, configura omissão relevante e inviabiliza o cumprimento da liminar deferida, tornando ineficaz a prestação jurisdicional buscada.
6. A extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos processuais, prescinde de intimação pessoal do autor, não se confundindo com a hipótese de abandono de causa prevista no art. 485, III, que exigiria tal providência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de citação válida, somada à inércia da parte autora em adotar providências eficazes para localização do devedor e do bem, autoriza a extinção do processo de busca e apreensão por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. A extinção do processo fundada no art. 485, IV, do CPC prescinde de intimação pessoal da parte autora, não se confundindo com o abandono da causa previsto no art. 485, III. 3. A apelação possui efeito suspensivo ope legis, sendo desnecessária a atuação do relator ou requerimento da parte recorrente, salvo nas hipóteses excepcionais previstas nos §§ 1o e 3o do art. 1.012 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 239, 485, III e VI, § 1o e § 7o, e 1.012, caput, §§ 1o e 3o; Decreto-Lei no 911/69, arts. 3o, §§ 2o e 3o, 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1259325, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 24.6.2020; no 1236835, Rel. Sandra Reves, j. 11.3.2020; no 1854007, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, j. 24.4.2024; no 1184347, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 3.7.2019.